Tribunal: TJMT
Processo: 1020405-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020405-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYANNY ARANOIDNNY LINS SOUZA - CPF: 064.881.001-14 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO PROMOVENTE ACOLHIDA E REDUÇÃO PELO PROMOVIDO OU IMPROCEDENTE DA DEMANDA REJEITADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020405-51.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rayanny Aranoidnny Lins Souza

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Rayanny Aranoidnny Lins Souza

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 á 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Determinar que a reclamada desvincule as Unidades Consumidoras do CPF da reclamante. 2) Declarar o cancelamento dos 05 (cinco) débitos representados por R$ 32,02 (trinta e dois reais e dois centavos) cada, bem como das dívidas nos valores R$ 32,04 (trinta e dois reais e quatro centavos), R$ 100,16 (cem reais e dezesseis centavos), R$ 149,10 (cento e quarenta e nove reais e dez centavos) e R$ 351,84 (trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos). 3) Determinar que a reclamada providencie a exclusão dos apontamentos restritivos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 4) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da inclusão do apontamento restritivo mais antigo que, por sua vez, nos termos do documento vinculado ao Id. 125118843, ocorreu em
04/12/2019
.
”

No presente caso o Autor alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, vez que não possui relação jurídica com a Ré, pois reside na UC. no. 6/628312-1, em titularidade de Rosana Lins Mangolin.

No presente caso o Autor alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, vez que não possui relação jurídica com a Ré, pois reside na UC. no. 6/628312-1, em titularidade de Rosana Lins Mangolin.

Em que pese a alegação da concessionária Reclamada de que a Autora é titular da UC.
No 2582720-5
e
No 2761347-7
,
e que há débitos inadimplidos, esta deixou de colacionar meios de prova robustos para corroborar com as alegações, posto que a juntada de (ordem de serviço assinado), no entanto conforme verifiquei a assinatura é totalmente divergente do autor, duas telas de cadastro do cliente com histórico de serviço, sendo assim tela do seu sistema interno não se prestam para o fim desejado, pois se tratam de provas unilaterais
.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“
No caso, os documentos anexados à peça de defesa demonstraram que existem duas Unidades Consumidoras vinculadas ao CPF da reclamante, sendo uma identificada pelo
No 2582720-5
(imóvel localizado na Rua Goiás, no 525, Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT) e outra pelo
No 2761347-7
(imóvel localizado na Rua Rondônia, Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT). Acerca da UC no 2582720-5, tenho que a requerida não obteve êxito em demonstrar a existência de vínculo contratual, pois, os documentos anexos ao Id. 125118852 não passam de réplicas de telas extraídas dos sistemas da concessionária de energia. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a apresentação de simples telas sistêmicas, por serem provas unilaterais sem possibilidade de contraditório, é insuficiente para demonstrar a existência de qualquer negócio jurídico entre os litigantes. Ademais, considerando que as 06 (seis) dívidas vinculadas à referida UC, sendo 05 (cinco) representadas por R$ 32,02 (trinta e dois reais e dois centavos) e uma por R$ 32,04 (trinta e dois reais e quatro centavos), foram geradas na mesma data, resta subentendido que as mesmas são provenientes de uma possível “negociação”. Saliento, no entanto, que a ausência de eventual “Termo de Confissão de Dívidas” devidamente assinado pela demandante compromete a exigibilidade de tais pendências, o que, conseguintemente, confere aos apontamentos efetivados pela postulada um caráter totalmente ilegítimo. Já no que concerne à UC no 2761347-7, tenho que melhor sorte não ampara a tese de defesa. Embora a reclamada tenha instruído a contestação com uma “Ordem de Serviço” assinada, bem como um “Contrato de Locação” correspondente ao imóvel localizado na Rua Rondônia, Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT, verifico que tais documentos (Id. 125118841) não detêm o condão para demonstrar a regularidade da relação negocial. Não bastasse a assinatura registrada na O.S. supra
destoar completamente
daquelas insertas nos documentos que foram anexados à exordial (Id. 120124514), ressalto que
a reclamante sequer figura como locatária do imóvel objeto da locação
. Destarte, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer a concessionária ré, não restando devidamente comprovada a regularidade da relação jurídica, consigno que os 03 (três) débitos relacionados à UC no 2761347-7, nos valores de R$ 100,16 (cem reais e dezesseis centavos), R$ 149,10 (cento e quarenta e nove reais e dez centavos) e R$ 351,84 (trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) são igualmente inexigíveis e ainda, as suas respectivas anotações restritivas são indevidas.”

Desta forma, a concessionária de energia elétrica que não comprova a origem dos 09 débitos questionados, que totalizam R$793,14 e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento dos débitos, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa".

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto à pretensão da Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal dos Juizados Especiais, em casos análogos, mas devem ser levadas em consideração que a parte reclamante possui outras duas anotações posteriores no seu nome.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023